Tribunal: TJSP
Processo: 0015173-13.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas pelo estudo à distância – Ausência de grade de frequência - Impossibilidade de comprovação da frequência escolar, nos moldes objetivamente traçados pelo art. 126, § 1o, inciso I, da LEP – Atividade que se desenvolveu no interior da cela, sem qualquer acompanhamento do estabelecimento prisional – Inteligência do art. 129, caput, do mesmo Diploma - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas pelo estudo à distância – Ausência de grade de frequência - Impossibilidade de comprovação da frequência escolar, nos moldes objetivamente traçados pelo art. 126, § 1o, inciso I, da LEP – Atividade que se desenvolveu no interior da cela, sem qualquer acompanhamento do estabelecimento prisional – Inteligência do art. 129, caput, do mesmo Diploma - Recurso desprovido.